Tribunal: TJSP
Processo: 1001058-94.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Serviço de fornecimento de gás. Solicitação de suspensão do serviço, que somente foi desligado pela ré nove meses depois. Retomada do serviço que ensejou a emissão de fatura referente aos nove meses. Autora que efetivamente utilizou o serviço durante o período, sem contraprestação. Débito exigível. Indevido o corte de fornecimento com base em débito pretérito. Precedentes. Dano moral

Ementa:
APELAÇÃO. Serviço de fornecimento de gás. Solicitação de suspensão do serviço, que somente foi desligado pela ré nove meses depois. Retomada do serviço que ensejou a emissão de fatura referente aos nove meses. Autora que efetivamente utilizou o serviço durante o período, sem contraprestação. Débito exigível. Indevido o corte de fornecimento com base em débito pretérito. Precedentes. Dano moral configurado. Indenização reduzida. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.